Tribunal: TJSP
Processo: 1004873-95.2020.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Berenice Marcondes Cesar
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. Cerceamento de defesa da Ré. Ocorrência. Necessidade de produção de provas do descumprimento contratual, já que mera troca de mensagens eletrônicas não têm o condão de comprovar cabalmente qual das partes descumpriu o contrato, se a Ré, por má prestação de serviços, ou se o Autor, por arrependimento. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL. Cerceamento de defesa da Ré. Ocorrência. Necessidade de produção de provas do descumprimento contratual, já que mera troca de mensagens eletrônicas não têm o condão de comprovar cabalmente qual das partes descumpriu o contrato, se a Ré, por má prestação de serviços, ou se o Autor, por arrependimento. RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PREJUDICADO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
2020.0000994863
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1004873-95.2020.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é
apelante/apelado BRCONDOS FRANCHISING E ADMINISTRAÇÃO DE
NEGÓCIOS S/A, é apelado CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO GUAÍBA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 28a Câmara de
Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Deram provimento ao recurso da réu, prejudicado o recurso
adesivo do autor. V. U., de conformidade com o voto da relatora, que integra
este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CESAR
LACERDA (Presidente) E CESAR LUIZ DE ALMEIDA.
São Paulo, 3 de dezembro de 2020.
BERENICE MARCONDES CESAR
Relatora
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-95.2020.8.26.0011 -Voto no 34229
2
Apelação Cível no 1004873-95.2020.8.26.0011
Apelantes/Apelados:
Ré:
BRCONDOS
FRANCHISING
E
ADMINSTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/A
Autor:
CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO GUAÍBA
MM. Juiz de Direito: Rogério de Camargo Arruda
Comarca de São Paulo
4a Vara Cível do Foro Regional de Pinheiros
Voto no 34229
AÇÃO DECLARATÓRIA DE RESCISÃO CONTRATUAL.
Cerceamento de defesa da Ré. Ocorrência. Necessidade de
produção de provas do descumprimento contratual, já que mera
troca de mensagens eletrônicas não têm o condão de comprovar
cabalmente qual das partes descumpriu o contrato, se a Ré, por má
prestação de serviços, ou se o Autor, por arrependimento.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO
AUTOR PREJUDICADO.
Trata-se de “ação declaratória de rescisão
contratual” (e-fls. 01/12) ajuizada por CONDOMÍNIO EDIFÍCIO RIO GUAÍBA
contra BRCONDOS FRANCHISING E ADMINSTRAÇÃO DE NEGÓCIOS S/A,
julgada parcialmente procedente pela r. sentença, que também julgou
improcedente a reconvenção da Ré (e-fls. 229/234, 239 e 246/247), cujo
relatório adoto, declarando rescindido o contrato, por culpa da Ré, arcando essa
última com o pagamento das custas e despesas processuais, bem como
honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa.
Inconformada, a Ré interpôs recurso de
apelação (e-fls. 249/261), suscitando preliminar de cerceamento de seu direito de
defesa, porque não lhe foi oportunizada produção de prova testemunhal, para
comprovar a inexistência de inadimplemento contratual, e, no mais, aduzindo a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-95.2020.8.26.0011 -Voto no 34229
3
inaplicabilidade do CDC à hipótese dos autos, a inexistência de descumprimento
contratual, inclusive com exigência do Autor de novos serviços já no decorrer da
execução do negócio jurídico, bem como a necessidade de acolhimento da
pretensão reconvencional, observado o direito de retenção parcial de valores pela
Ré.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 264) e, intimado, o Autor apresentou contrarrazões (e-fls. 282/292).
Igualmente inconformado, o Autor interpôs
recurso adesivo (e-fls. 266/274), aduzindo, basicamente, que junta ao recurso
provas de danos materiais e que faz jus à indenização por danos morais
pretendida.
O recurso foi regularmente processado (e-
fls. 293) e, intimada, a Ré apresentou contrarrazões (e-fls. 295/306).
É o relatório.
Trata-se de recurso de apelação interposto
contra r. sentença que julgou parcialmente procedente ação de rescisão
contratual e improcedente a reconvenção da prestadora de serviços.
Observa-se dos autos que as partes
controvertem acerca do descumprimento de “instrumento particular de prestação
de serviços” (e-fls. 31/39), firmado em 05.NOV.2019, para que a Ré
proporcionasse equipamentos de segurança e portaria remota ao condomínio. A
causa de pedir inicial pautava-se em descumprimento de prazos e inaptidão
técnica dos prepostos da Ré, que deixaram de instalar os equipamentos para que
funcionassem a contento (o que nunca chegou a ocorrer integralmente), tendo
direito à rescisão do contrato, indenização por danos materiais e morais. A tese
de defesa, por sua vez, que também lastreou a reconvenção da Ré (e-fls.
87/117), pautava-se na alegação de que os serviços observaram os prazos
contratuais, inclusive pela necessidade de apresentação prévia de documentos
pelo Autor, e que os equipamentos apresentaram funcionamento normal após
manutenções e instalações técnicas, inclusive tendo o Autor demandado novos
serviços durante a execução do negócio jurídico, fazendo jus a Ré à retenção

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-95.2020.8.26.0011 -Voto no 34229
4
parcial de valores, nos termos contratados.
Acontece que a única prova em que se
fundamentou a r. sentença prolatada para afirmar que houve descumprimento
contratual pela Ré foi única conversa eletrônica na qual preposto da Ré afirma (e-
fls. 28):
“Estivemos essa semana no condomínio Rio
Guaíba solucionando todos os problemas relacionados em e-mails anteriores. (...) Diante
disso definimos então em conjunto a prorrogação da cobrança da mensalidade por 60
dias, conforme informado pelos Srs do atraso na prestação do serviço, para dessa forma
evitar prejuízos ao condomínio.”
Ora, apesar de se tratar de indício de que
houve percalços na execução contratual, tal indício já se constata pela própria
disparidade das narrativas fáticas controvertidas entre as partes, inexistindo nos
autos prova cabal de quem descumpriu o contrato, se a Ré, por atrasos e vícios
técnicos, ou se o Autor, por desistência. Além disso, observe-se que, ainda que
afirmando o Autor a existência de diversos vícios de cumprimento contratual e de
funcionamento de equipamentos desde JAN.2020, não explicou nos autos por
qual motivo, ainda assim, firmou com a Ré novo contrato, em FEV.2020
(“proposta complementar de venda equipamentos” e-fls. 44). Ou bem não
estava a Ré cumprindo o contrato ou o Autor, ainda que existentes percalços
entendeu por bem manter e aprofundar a relação contratual.
Diante da conjuntura observada, então, faz-
se absolutamente necessária a instrução probatória do feito, inclusive para que
as partes possam produzir provas orais e/ou técnicas, aptas à comprovação cabal
de quem deu efetivo lastro à rescisão contratual.
O recurso da Ré merece provimento, então,
acolhendo-se a preliminar de cerceamento de defesa e anulando-se a r. sentença
prolatada, restando prejudicado o recurso adesivo do Autor, que versava
exclusivamente sobre questões de mérito da causa.
Diante do exposto, CONHEÇO e DOU
PROVIMENTO ao recurso de apelação interposto pela Ré, para ANULAR a r.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE
SÃO PAULO
Apelação Cível no 1004873-95.2020.8.26.0011 -Voto no 34229
5
sentença prolatada e DETERMINAR que o feito prossiga em seus ulteriores
termos, inclusive e principalmente para instrução processual. JULGO
PREJUDICADO o recurso adesivo do Autor.
Berenice Marcondes Cesar
Relatora